Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-55.2024.8.11.0090
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000086-55.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIR PETRICA - CPF: 370.910.779-20 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PERMITIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS INDEVIDA. READEQUAÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil visando à constituição de título executivo judicial referente a saldo devedor de contrato de crédito rotativo. O réu alegou a cobrança de encargos abusivos, como a capitalização de juros moratórios.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da capitalização de juros remuneratórios e moratórios no contrato de crédito rotativo, bem como o excesso da dívida.

III. Razões de Decidir

3. É permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada no contrato, conforme entendimento pacificado do STJ.

A capitalização de juros moratórios, por outro lado, é indevida, pois não possui amparo legal, configurando excesso de cobrança.

4. Assim, à mingua de previsão legal quanto à cobrança de juros moratórios capitalizados, se mostra indevida a exigência do encargo sobre o débito inadimplido, o que caracteriza excesso de execução
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Apelação parcialmente provida para excluir do cálculo da dívida a capitalização dos juros moratórios.

Tese de julgamento:

"É permitida a capitalização de juros remuneratórios quando pactuada, sendo indevida a capitalização de juros moratórios."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Dair Petrica
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da ação monitoria proposta pelo
Banco do Brasil S.A
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir o débito lastreado em empréstimo denominado “BB Crédito Automático” em título executivo judicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado recorre o réu, alega, preliminarmente, a inépcia da inicial, argumentando que a
narração dos fatos é feita de forma confusa, sem

especificar de forma lógica o pedido.

No mérito, sustenta a ilegalidade da capitalização dos juros, porque não há nas Clausulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático, pactuação quanto à cobrança de juros debitados e capitalizados mensalmente.

Defende a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados quando ao expressamente pactuado, porque onera excessivamente o débito.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença, para que seja afastada a cobrança de juros

capitalizados, e realizado o recálculo da dívida.

Contrarrazões no id n. 236455199, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta pelo Banco do Brasil em face de Dair Petrica objetivando a constituição em titulo executivo judicial o débito no valor de R$ 108.324,74 (cento e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), representado pelo saldo devedor de Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – BB Automático.

A instituição bancária narrou na inicial, que o celebrou com o réu

operação de crédito por meio de um empréstimo denominado – BB Credito Automático n. 108701245, no valor de R$ 74.591,76 (setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), a ser pago em

72 (setenta e duas) parcelas fixas e mensais no valor de R$ 2.824,87 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), com o primeiro vencimento programado para 03/06/2022 e o último para 03/05/2028.

Segue, relatando que o réu não cumpriu com as obrigações definidas no instrumento de crédito, tornando-se inadimplente, o que acarretou o vencimento antecipado, com a cobrança da integralidade do débito.

O réu opôs embargos monitórios questionando o excesso da dívida, decorrente da cobrança indevida de encargos abusivos, notadamente capitalização de juros.

O juiz
a quo
rejeitou os embargos monitórios afastando a abusividade dos encargos da dívida, e julgou procedente a ação monitoria, constituindo em título executivo judicial o
débito lastreado na Cédula de Crédito, condenando o réu, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre o réu.

Inicialmente, discorre sobre a inépcia da inicial, ao argumento de que a narração dos fatos é confusa, e não especifica de forma lógica o pedido.

Sem fundamento a alegação, pois, a peça inicial é clara e expõe os fundamentos da causa de pedir e do pedido, cuja pretensão e o pagamento de saldo devedor de contrato de empréstimo inadimplido, acrescidos dos consectários da mora.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

No
mérito,
sustenta a abusividade dos encargos que compõe a divida, precisamente a capitalização de juros.

No ponto, defende a ilegalidade da cobrança capitalizada dos juros sem previsão no contrato de empréstimo.

Deveras, compulsando o contrato
sub judice
, verifica-se que em relação aos encargos contratados, restou pactuado no período de normalidade, juros remuneratórios de 3,460% a.a, capitalizados mensalmente, e no inadimplemento, juros de mora de 1% a.m, capitalizados mensalmente, e, ainda,

multa de 2% sobre o saldo devedor final, conforme se infere do demonstrativo de id n. 236455163.

Nesse contexto, parcial razão assiste ao apelante, apenas em relação à cobrança de juros de mora capitalizado, o que é indevido, pois, no tocante aos juros remuneratórios, é permitida a capitalização mensal, não havendo qualquer ilegalidade no tocante, pois, previsto no contrato.

Todavia, a cobrança de juros de mora capitalizados, é ilegal,

por se tratar de encargo incidente no período de inadimplência, diferente, portanto, dos juros remuneratórios, e, por isso, não há que se falar na incidência de juros moratórios de forma capitalizada, caracterizando assim o excesso de cobrança, capaz de colocar o consumidor em desvantagem.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDENCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA SOMENTE SOBRE O VALOR PRINCIPAL ATUALIZADO, EXCLUÍDOS OS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Consoante entendimento pacificado do STJ: “[...] não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica
[...].” (REsp n. 775.383/RJ)

Não há previsão legal que a ampare a pretensão dos recorrentes para que o percentual de multa incida unicamente sobre o valor das prestações vencidas, com a exclusão dos juros moratórios.”
.(RAC n.

1000258-83.2023.8.11.0008,

2a

Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 19.06.24- negritei)

Logo, a sentença merece parcial reforma a fim de julgar parcialmente procedentes os embargos monitórios para excluir do cálculo da divida, a capitalização sobre os juros moratórios.

Desta feita, acolhido em parte o pedido do embargante, impõe-se o redimensionamento dos encargos sucumbenciais, e evidenciada a sucumbência reciproca, na forma do art. 86 do CPC, redistribuo
pro rata
, fixando a verba honoraria em 10% sobre o beneficio econômico obtido, na forma do §2o do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do apelo e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024